Tribunal: TJSP
Processo: 3003148-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003148-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada RITA DE CASSIA DOS SANTOS
MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003148-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13076
2
Voto no 13.076
Agravo de Instrumento no 3003148-70.2020.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência - SPPrev
Agravado: Rita de Cássia dos Santos Moraes
Origem: Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente
MM. Juiz: Fabio Francisco Taborda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Pensão
por morte. Possibilidade de concessão de antecipação de tutela
em causa de natureza previdenciária. Aplicação da Súmula no
729 do STF.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por São
Paulo Previdência SPPrev contra a r. decisão de fls. 111 da origem, que,
em ação ajuizada por Rita de Cássia dos Santos Moraes, deferiu a tutela
provisória de urgência, para que a ora agravante “implante, no prazo de trinta
dias, o benefício da pensão por porte à autora, até o julgamento final”.
A decisão recorrida foi vazada nos seguintes termos:
“A farta documentação e as fotografias que instruem a inicial
evidenciam que a autora convivia há muito tempo com o de cujus e
dele
dependia
economicamente,
sento
tal
convivência
e
dependência reconhecidas inclusive pelo INSS (fls. 79/81).
Ademais, trata-se de verba de caráter alimentar (...)”
Em suas razões recursais, a agravante afirma, em
apertada síntese, que a concessão da liminar, no caso dos autos, encontra
óbice nos arts. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, 1.059 do CPC, 7o, § 2o, da Lei no
12.016/09 e 1o da Lei no 9.494/97; que a impossibilidade de antecipação da
tutela em face do Poder Público decorre também da necessidade de submeter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003148-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13076
3
ao duplo grau de jurisdição as decisões contrárias a ele (art. 475 do CPC); e
que a medida é também irreversível e, portanto, vedada pelo art. 300, § 3o, do
CPC.
Pede o efeito suspensivo e o provimento final, para
reformar a decisão recorrida.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 15/16), a parte
agravada apresentou contraminuta a fls. 21/26.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Diferentemente do que faz crer a agravante, não se
vislumbra impedimento à concessão da liminar na hipótese dos autos,
devendo a r. decisão ser confirmada, por seus próprios fundamentos.
Cediço que, no julgamento da ADC 4, o C. STF
reconheceu a constitucionalidade das restrições legais à tutela antecipada
contra a Fazenda Pública previstas no art. 1o da Lei no 9.494/97.
Não obstante, revendo entendimento anterior, passei a
acompanhar posição majoritária desta C. Câmara de Direito Público, que
permite a concessão de antecipação de tutela em causa de natureza
previdenciária, com fundamento na Súmula no 729 do C. Supremo Tribunal
Federal.
Referido enunciado dispõe justamente que “a decisão na
ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza
previdenciária”, prevendo exceção que se enquadra na situação em exame.
Registre-se que a superveniência da restrição contida nos
§§ 2o e 5o do art. 7o da Lei no 12.016/09 não afasta a orientação anterior
consubstanciada na Súmula no 729 do STF, conforme já decidiu o C. STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003148-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13076
4
(AgRg no Ag em REsp 465.119/RN, 1.a T., j. 16.09.2014, rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho).
A concessão da liminar, no caso dos autos, não implica
aumento de despesas à Administração Pública, pois a agravada receberá, no
máximo, o mesmo valor que o instituidor do benefício recebia em atividade.
Ademais, entende-se que o risco de dano à autora-
agravada, por envolver verba de caráter alimentar, sobrepõe-se ao perigo de
irreversibilidade da tutela de urgência, devendo ser relativizada a proibição
do § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 1o, § 3o, da Lei no
8.437/92.
Por fim, o art. 496, caput, do CPC é claro ao pontuar que
a remessa necessária é aplicável apenas aos provimentos com natureza de
sentença (e não a qualquer decisão proferida contra a Fazenda Pública).
Diante do exposto, não se observa qualquer ilegalidade
ou teratologia que recomende a reforma da decisão agravada nessa seara
recursal, estando ela em consonância com larga jurisprudência sobre o tema.
Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança -
Aposentadoria especial com integralidade e paridade Execução
provisória do julgado
Decisão que indeferiu o pedido de
cumprimento provisório do julgado
Pendência de Recurso
Extraordinário - Recurso desprovido de efeito suspensivo

Desnecessidade de aguardar-se o trânsito em julgado

Possibilidade da execução provisória do julgado - Inexistência de
vedação prevista nos arts. 7o e 14 da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B
da Lei no 9.494/97 - Concessão de aposentadoria especial com
integralidade e paridade de proventos que não implica em
qualquer pagamento a maior de valores em relação aos
vencimentos que o autor já vinha recebendo quando na ativa
Questão previdenciária (Súmula no 729 do STF) - Precedentes -
Decisão reformada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2140095-56.2017.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 04/09/2017; Data de Registro: 04/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003148-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13076
5
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA
CONTRA
FAZENDA
PÚBLICA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
VEDAÇÃO DO ART. 2o-B DA LEI N.o 9.494/97. HIPÓTESE NÃO
PREVISTA. 1. Esta Corte Superior, no desempenho da sua missão
constitucional de interpretação da legislação federal, se
posicionou no sentido de se dar uma exegese restritiva ao art. 2o-B
da Lei n.o 9.494/97, no sentido de que a vedação de execução
provisória de sentença contra a Fazenda Pública deve se ater às
hipóteses expressamente elencadas no referido dispositivo.
Precedentes. 2. Em face da referida interpretação restritiva, tem
afastado a aplicação do art. 2o-B da Lei n.o 9.949/97 aos casos de
revisão de pensões, bem como nos casos de restauração de
benefícios previdenciários anteriormente percebidos, por não se
enquadrarem nas hipóteses elencadas no dispositivo em questão.
Precedentes. 3. A concessão de aposentadoria voluntária com
proventos integrais, hipótese dos autos, por não implicar
aumento de despesas para a Administração, porquanto o
servidor passará a perceber da Administração os mesmos
valores que percebia na atividade, não é alcançada pela vedação
contida no art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97. 4. Recurso especial
desprovido. Outrossim, em face do julgamento do presente recurso
especial, resta prejudicada a MC n.o 6.073/RS, em apenso. [...]
Acrescento, por fim, que não se permitir a execução provisória, no
caso em tela, implica um desmedido prejuízo ao servidor. Explico.
Caso seja reformada a decisão concessiva de aposentadoria
integral, em sede de recursos extraordinários lato sensu, mesmo
sendo executada provisoriamente, o Estado, através de
instrumentos legais existentes, poderá, de forma imediata, efetuar
os descontos necessários nos proventos do servidor, de modo a
reaver as diferenças pagas indevidamente. Ao contrário, não
sendo permitida, a execução provisória, caso seja reformada a
decisão concessiva, o servidor terá que se submeter,
necessariamente, ao demorado rito do precatório (caso o valor não
seja considerado de pequeno valor), o que confira,
inquestionavelmente, grave prejuízo ao servidor. Conclui-se,
portanto, que o art. 2o-B da Lei no 9.494/97 não se configura
obstáculo à execução provisória de sentença concessiva de
aposentadoria integral.” (REsp 565.319/RS, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2005,
DJ 09/05/2005, p. 456; negritou-se).
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu a
tutela de urgência, para imediata revisão de proventos de
aposentadoria, de acordo com a 1a classe de Agente de
Telecomunicações Policial. Ato administrativo unilateral que
reduziu o valor da aposentadoria. Liminar concedida, para
restabelecer o pagamento integral dos proventos Perigo de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003148-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13076
6
irreparável ou de difícil reparação ante a natureza alimentar do
benefício. Situação que não se ajusta às hipóteses de vedação de
liminares contra a Fazenda Pública, nos termos da Súmula 729 do
STF. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2188318-06.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Isabel
Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)
Agravo de instrumento Cumprimento provisório de sentença
Aposentadoria especial de servidor público Aplicação da Súmula
729 do E. STF Ausência de efeito suspensivo em recurso especial
e extraordinário interpostos pela agravada - A implantação de
benefício previdenciário é passível de execução provisória

Possibilidade de reversão da medida, mediante descontos nos
proventos e reintegração ao serviço público - Precedentes desta C.
Câmara
Interlocutória reformada - Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2173861-66.2018.8.26.0000; Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de
Registro: 11/12/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

APOSENTADORIA
ESPECIAL

RECONHECIMENTO DO DIREITO POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO
EXECUÇÃO PROVISÓRIA

MATÉRIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA Em regra, veda-
se o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública
nas hipóteses elencadas no art. 2o-B da LF no 9.494/1997 cc. art.
14, §3o, da LF no 12.016/2009 inteligência da norma que se
aproxima das hipóteses em que é vedada a concessão de tutela de
urgência antecipada (art. 1o, da LF no 9.494/97 cc. art. 7o, §2o, da
LF no 12.016/2009) regra de proteção ao Erário que teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Excelso Pretório no
julgamento da ADC 4/DF evolução da interpretação legislativa,
excluindo-se do alcance da norma protetiva as causas que
versassem sobre direito previdenciário (Enunciado no 729, da
Súmula do E. STF) hipótese dos autos em que se perquire a
execução provisória de sentença que reconheceu o direito à
aposentação especial do servidor-agravante
possibilidade de
execução provisória do julgado, ante o enquadramento na hipótese
de exceção
decisão interlocutória reformada. Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2032557-16.2017.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro: 08/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003148-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13076
7
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora